Tribunal: TJMT
Processo: 0038949-65.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 0038949-65.2015.8.11.0041
RECORRENTE: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, em face da decisão de id 87634451, que negou seguimento ao Recurso Especial em virtude da incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ.
O Embargante aduz, em síntese, que há contradição na decisão recorrida uma vez que: “(...) restou claro que a Recorrente não permitiu de forma alguma que o Sr. Admilson conduzisse o veículo, e que esta alegação fora confirmada na atual decisão”. (...)No entanto, verifica-se do acordão do STJ utilizado, que o mesmo aduz que há culpa do dono do veículo quando em razão da ESCOLHA ou PERMISSÃO de que terceiro utilize seu veículo, mesmo sem autorização”.
Assevera que: “(...) Repisa-se que, a Recorrente APENAS gostaria de realizar reparos em seu automóvel, NÃO SENDO AUTORIZADO de forma alguma ao Sr. Admilson circular com o veículo, não havendo que se falar em “escolha ou permissão” por parte do Recorrente, pois tal fato não ocorreu”.
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado e reconhecer: “que não houve determinada permissão ou escolha por parte do Recorrente, não sendo este corresponsável pelo acidente, bem como, a não aplicabilidade da súmula 83 do STJ, posto que contrária ao caso em tela, nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC/15, afim de que seja dado seguimento ao recurso especial interposto”.
Recurso tempestivo (id. 91147986).
Contrarrazões (id. 92368971).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
No caso, verifica-se que a Embargante reprisa os mesmos fundamentos do Recurso Especial, insistindo nas controvérsias apresentadas em seu recurso quais sejam, que o condutor do veículo não é preposto da empresa Recorrente o que caracteriza sua ilegitimidade passiva e que não autorizou a circulação do veículo conduzido pelo Sr. Edmilson, que ocasionou o acidente de trânsito, apenas desejava a realização de reparos em seu automóvel, não trazendo novos argumentos para que seja reformada a decisão recorrida.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença do vício apontado pela Embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, ficando demonstrado a intenção de reapreciação da decisão recorrida, inclusive analisar as questões meritórias.
Tem-se, portanto, que não houve nenhuma contradição, porquanto a Embargante, irresignada com o juízo negativo de admissibilidade, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos Embargos de Declaração.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). “(g.n)
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, I, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça